Tribunal: TJDFT
Processo: 0738478-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0738478-30.2024.8.07.0000 AUTOR: ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA, LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS REU: SOLANGE DE ALMEIDA SINCORA FORTE, BCF PLASTICOS LTDA DESPACHO Cuida-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA. e LUÍS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS em desfavor de SOLANGE DE ALMEIDA SINCORA FORTE e BCF PLÁSTICOS LTDA., com vistas a desconstituir os acórdãos n. 1144592 e 1144593, proferidos pela eg. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça no julgamento de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0068692-04.2008.8.07.0001. Antes, porém, de apreciar o requerimento de liminar, necessário que os autores emendem a petição inicial para: a) indicar, no polo passivo, todos os exequentes do Cumprimento de Sentença n. 0015369-40.2015.8.07.0001; b) atribuir à causa o valor equivalente ao montante atualizado do referido Cumprimento de Sentença.[1] Os autores deverão, ainda, complementar o depósito previsto no art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC em conformidade com o valor da causa, se for necessário. Assim, intimem-se os autores para que adotem as providências assinaladas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Publique-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nesse sentido, confira-se: AR n. 6.901/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.